Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714043-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IARLEI MORAIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTA PENA. ART. 52, CAPUT, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prática de novo crime no curso da execução penal constitui falta grave. Recurso de agravo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, afirmando, em síntese, que a nova condenação no curso da execução penal não enseja a alteração de data base para a concessão de novos benefícios. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 37826789), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 37826796), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil c/c artigo 798 do Código de Processo Penal, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 38265856), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.928.022/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022. Registre-se, ainda, que a parte recorrente apenas juntou a procuração (ID 38303116) após o prazo concedido para o saneamento do vício, incidindo, assim, a preclusão consumativa. O STJ, inclusive, já entendeu “que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. (...) "Inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa, em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para sanear o vício, após intimação específica."” (AgInt no AREsp n. 1.905.519/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.). Confira-se, também, o AgRg no AREsp n. 2.007.983/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, §3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não deveria prosseguir em relação ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.121.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 867.299/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022. Ademais, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. O STJ já assentou que “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028